Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-62.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Multas de trânsito – Anulatória – Auto de infração – Transerp – Pretendida a nulidade do auto de infração em razão de ter sido lavrado por pessoa jurídica de direito privado – Sentença de procedência – Irresignação – Cabimento – Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, Tema 532 (RE 633782) reconhece a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, bem

Ementa:
APELAÇÃO – Multas de trânsito – Anulatória – Auto de infração – Transerp – Pretendida a nulidade do auto de infração em razão de ter sido lavrado por pessoa jurídica de direito privado – Sentença de procedência – Irresignação – Cabimento – Supremo Tribunal Federal, que em sede de repercussão geral, Tema 532 (RE 633782) reconhece a constitucionalidade da delegação do poder de polícia, bem como de aplicação de sanções, às empresas de economia mista – Legitimidade das autuações realizadas pelas Transerp - Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012575-62.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado HEITOR SALAI FIOCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012575-62.2020.8.26.0506 -Voto no 36.994 JV
2
Apelação no 1012575-62.2020.8.26.0506
Apelante: Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A TRANSERP
Apelado: Heitor Salai Fiocco
Juíza sentenciante: Luisa Helena Carvalho Pita
Voto no 36.994
APELAÇÃO Multas de trânsito Anulatória
Auto de infração
Transerp
Pretendida a
nulidade do auto de infração em razão de ter sido
lavrado por pessoa jurídica de direito privado

Sentença de procedência
Irresignação

Cabimento
Supremo Tribunal Federal, que em
sede de repercussão geral, Tema 532 (RE 633782)
reconhece a constitucionalidade da delegação do
poder de polícia, bem como de aplicação de
sanções, às empresas de economia mista

Legitimidade das autuações realizadas pelas
Transerp - Sentença reformada para julgar
improcedente a ação Recurso provido.
Vistos.
Heitor Salai Fiocco propôs ação anulatória, cumulada
com pedido de tutela de urgência, contra a Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, perante o Juízo da 2a Vara
Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto, objetivando a nulidade
dos autos de infração nos 5G0156701 e 5G0156991, bem como dos
pontos constantes em seu prontuário, considerando que o auto de
infração no 5G0156991, fora aplicado em duplicidade, caracterizada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012575-62.2020.8.26.0506 -Voto no 36.994 JV
3
infração de trânsito continuada, além de sustentar que a ré Transerp não
tem competência legal para exercer o poder de polícia para fiscalização e
autuação de trânsito. Assim, requereu a procedência da ação.
A tutela de urgência foi deferida às fls. 16/17.
A r. sentença de fls. 142/158 julgou extinta a ação com
relação ao Detran, condenando o autor ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 400,00 e procedente em relação à
Transerp a ação para declarar a nulidade dos autos de infração
registrados sob nos G260156701 e G260156991 (5G0156701 e
5G0156991 DETRAN), cancelando todas as penalidades deles
advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do
prontuário do autor, condenando a ré ao pagamento da taxa judiciária e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 400,00.
O recurso de apelação da Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - Transerp veio a partir de fls.
165, alegando descumprimento do disposto no art. 373, do NCPC; no
mérito reitera os termos expostos em peça contestatória, da repercussão
geral Tema 532; da autuação lavrada por agente civil de trânsito/radar
fotográfico; da possibilidade legal e constitucional de delegação do
poder de polícia à sociedade de economia mista integrante da
administração
indireta
e
prestadora
de
serviços
públicos,
prequestionando os arts. 30, inc. I e art. 37, inc. XIX, art. 173, § 1o,
todos da CF/ 88. Constata-se, outrossim, afronta às leis federais, cujos
assentos encontram-se no CPC, art. 139, inciso I, artigo 373, inc. I; CTB,
art. 1o, art. 5o, art. 7o, inc. III, art. 8o, art. 13, § 1o, art. 24, incs. VI, VII e
XI, art. 74, § 2o, art. 75, § 1o, art. 79, art. 280, §§ 2o, 3o e 4o e art. 320,
pleiteando a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012575-62.2020.8.26.0506 -Voto no 36.994 JV
4
NCPC. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
Contrarrazões (fls. 181/183).
O recurso foi recebido, nos moldes do art. 1.012, §1o, V,
do NCPC.
É o relatório.
Inicialmente, a preliminar de descumprimento do ônus
da prova por parte do apelado, arguida pela Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A - Transerp, fica afastada, pois
se confunde com o mérito e com esse será analisada.
Em pese o posicionamento adotado pela Magistrada de
primeiro grau, o certo é a questão ora debatida, no sentido da
possibilidade de delegação da atividade de policiamento de trânsito à
sociedade de economia mista (pessoa jurídica de direito privado),
inclusive quanto à aplicação de multas restou definitivamente decidida
pelo Supremo Tribunal Federal na sessão dia 23.10.2020, no julgamento
do Recurso Extraordinário (RE) 633782, com repercussão geral
reconhecida Tema 532 no qual restou assentado por maioria de votos
que:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por
meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente
público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria
do Estado e em regime não concorrencial”.
Neste sentido toda temática debatida em torno da
ilegalidade da autuação pelos agentes civis de trânsito da Transerp
restou superada, considerando que a recente decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral Tema 532

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012575-62.2020.8.26.0506 -Voto no 36.994 JV
5
reconheceu a possibilidade de delegação da competência para o
exercício do poder de polícia e, por conseguinte, para a aplicação de
sanções, às empresas de sociedade de economia mista, considerando que
tais empresas prestadoras de serviço público de atuação própria do
Estado não exploram atividade econômica em regime de concorrência,
não sendo a finalidade principal destas a obtenção do lucro.
Importante consignar que este Relator já tinha
entendimento quanto à legitimidade das autuações lavradas por policial
militar, bem como aquelas oriundas de radar eletrônico, desconsiderando
apenas aquelas lavradas por agente civil de trânsito, cujo
posicionamento resta modificado pela decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema 532.
Por fim, a alegação quanto à ocorrência de dupla
penalidade não merece guarida, considerando que a autuação não fora
aplicada por agente civil de trânsito, mas por radar fotográfico, cf. fls.
83/84, o que afasta o suposto bis in idem.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
de rigor a reforma da r. sentença de primeiro grau, para julgar
improcedente a ação, restando invertidos os ônus da sucumbência,
condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios recursais
arbitrados em R$ 500,00, nos moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem
prejuízo daqueles fixados na r. decisão de primeiro grau.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator